Tribunal: TJMT
Processo: 1012873-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1012873-66.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR, GEANE PINHEIRO DA SILVA
AGRAVADO: ANTONIO ALVES DA SILVA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DEVIDO ENCONTRADO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
O laudo pericial judicial goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir a sua conclusão, deve ser considerado correto.
"É cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso." (AgRg no AREsp 896730/SP)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012873-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 002.506.121-60 (AGRAVANTE), GEANE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 952.135.031-87 (AGRAVANTE), ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 836.466.981-87 (AGRAVADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), GEANE PINHEIRO DA SILVA CONTABILIDADE - ME - CNPJ: 12.255.144/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DEVIDO ENCONTRADO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

O laudo pericial judicial goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir a sua conclusão, deve ser considerado correto.

"É cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso."
(AgRg no AREsp 896730/SP)

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1012873-66.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que julgou procedente a Liquidação de Sentença decorrente de Ação de Reintegração de Posse, para o fim de
declarar como quantum debeatur a importância de R$ 39.741,67 (trinta e nove mil setecentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos), relativo ao dano material, cuja quantia deverá ser acrescida de juros de mora na importância de um por cento (1%) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional, a partir da citação ocorrida em 29/10/2014 (id. 44219582, página 09 dos autos associado) e correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC a partir da data do efetivo prejuízo, ocorrido na data em que foi demolido o imóvel em abril de 2014
, bem como condenou a parte requerida em honorários advocatícios de R$ 2.000,00.

O agravante alega que não foi demonstrado que a integralidade dos bens móveis informados na sentença, realmente guarneciam a residência do agravado.

Aduz que também estavam em péssimas condições de uso e conservação, porém os orçamentos constam produtos de alto valor, com qualidade muito superior ao que mostram as fotos.

Diz que o agravado não pode exigir o que não tinha, já que o objetivo da indenização é repor, ou seja, retornar ao
status quo ante
, sem gerar enriquecimento ilícito.

Afirma que, no que se refere ao valor da construção do imóvel, foram considerados existentes materiais não inseridos na obra.

Insurge-se contra a fixação dos honorários advocatícios destacando que se trata de um incidente com escopo de complementar a decisão proferida na fase de conhecimento.

Efeito suspensivo indeferido no id 134474169-pág. 01/02.

Contraminuta no id 135358653-pág. 01/12.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Trata-se de liquidação de sentença em
Ação de Reintegração de Posse julgada procedente, tendo o
juízo
a quo
determinado a realização de perícia para verificar o valor do imóvel e dos móveis que guarneciam a casa do agravado.

Laudo pericial juntado aos autos no id 133710653-pág. 15/33, impugnação dos agravantes com contra laudo de avaliação no id 133710653-pág. 35/40 e determinação do juízo
a quo
para que o perito informasse a razão de ter incluído o item 10 – pinturas – na avaliação da residência, a qual não era pintada; se a sua retirada alteraria o valor da avaliação; se o percentual de 15% informado na resposta do item de fls. 147 seria incidente sobre o valor de R$39.100,00 ou sobre R$46.000,00; e o que constitui o BDI e porque sua incidência no presente caso no percentual de 15% (id 133710653-pág. 54), o que foi cumprido no id 133710653-pág. 69.

Esclareceu o perito que deduzido o valor da pintura, o valor total da construção passou a R$36.040,15.

Novo contra-laudo apresentado pelos agravantes apresentando o valor de R$8.000,00 para o imóvel (id 54835670-pág. 01).

Apesar dos agravantes terem impugnado os orçamentos dos móveis juntados aos autos, não demonstraram que aqueles apresentados não estavam corretos.

Quanto à perícia referente ao imóvel, não se constata qualquer irregularidade que possa levar à desconsideração do trabalho realizado pelo
expert,
pois foi levada em conta a área do terreno, a sua localização, o valor dos materiais necessários à construção, a planta baixa e o desenho virtual do imóvel.

Em relação ao equívoco antes constatado relativo à pintura, foi imediatamente regularizado.

Logo, as insurgências apresentadas não se mostram pertinentes, pois são incapazes de infirmar ou contrapor ao trabalho desenvolvido pelo perito nomeado pelo juiz, devendo ser mantida a decisão agravada.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE LIQUIDAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventus litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto, ou desacerto da decisão atacada. II. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, sabe-se que o laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto. Ademais, cabe ao magistrado, dentro de seu livre convencimento motivado, examinar os documentos trazidos aos autos pela parte. IV - Se os cálculos elaborados pelo perito judicial contábil encontram-se em consonância com os parâmetros estabelecidos pela decisão liquidanda e o recorrente não apresenta documentos ou justificativas para embasar sua alegação de inadequação dos cálculos, inexiste razão para desconsiderá-los, impondo-se sua homologação. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - AI: 04805604920208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 05/03/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/03/2021)

No que tange à fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, mostra-se viável, pois apesar de não contemplada no §1o do artigo 85 do CPC, o STJ tem decidido que
essa verba pode ser arbitrada, em caráter excepcional, quando o processo assumir evidente cunho litigioso
.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUNHO LITIGIOSO. ACÓRDÃO RECORRIDO E ENTENDIMENTO DESTA CORTE. CONSONÂNCIA. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não são devidos honorários advocatícios em liquidação de sentença, podendo essa verba ser arbitrada, em caráter excepcional, quando o processo assumir nítido cunho litigioso. Precedente. 3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da liquidez do débito encontra o óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1419045 PR 2018/0338019-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2019)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 896730 SP 2016/0086967-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2018)

Neste caso, a liquidação de sentença assumiu caráter litigioso, pois houve discussão quanto ao valor devido a título de danos materiais. Portanto, é devida a verba honorária.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022